Tribunal: TJES
Processo: 5000023-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1.
Ausência dos requisitos para a prisão preventiva
. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, possibilidade de reiteração delitiva e necessidade de aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como está presente a periculosidade concreta de sua conduta, diante da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas. Além disso, a segregação cautelar se faz necessária para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, uma vez que o inquérito não restou finalizado e diante da informação do autuado de que residirá em outro estado.

3.
Fixação de medidas cautelares diversas
. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, uma vez que não garantem a mitigação dos riscos apontados.

4.
Condições pessoais favoráveis
. A primariedade e os bons antecedentes do paciente não são, por si sós, suficientes para afastar a custódia cautelar.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5000023-85.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANTÔNIO CARLOS SILVA SANTOS
(DPE)
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
ANTÔNIO CARLOS SILVA SANTOS
, em face da decisão de id. 11631137, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia da Comarca de São Mateus, por meio da qual decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, da Lei nº 1.343/2006).

Sustenta a impetrante (id. 11631134), em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário, confessou a prática do delito e, por ter passado em um concurso público para agente penitenciário no Estado da Bahia, requer a revogação da segregação cautelar ou a fixação de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, noto das peças do inquérito policial, disponível no sistema Pje, que no dia 27 de dezembro de 2024, durante patrulhamento ostensivo no bairro Seac, no município de São Mateus, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, policiais militares visualizaram o paciente com um volume na cintura, que aparentava ser uma arma de fogo.

Consta que, em razão da suspeita, fizeram a abordagem, tendo o paciente, neste momento, colocado a mão na cintura, reforçando a atitude suspeita, razão pela qual procederam à revista pessoal, ocasião em que encontraram em sua cintura uma sacola, contendo 25 (vinte e cinco) buchas de “maconha” e 30 (trinta) pinos de “cocaína”, além de 01 (um) celular da marca Samsung e 02 (dois) cartões bancários.

Feitas essas considerações, verifico da decisão proferida em audiência de custódia (id. 11631137), que o Magistrado além de ressaltar a grande quantidade de droga apreendida com o paciente, destacou, que estão presentes a
materialidade
e os
indícios de autoria.

Quanto a
presença dos requisitos da segregação cautelar
, argumentou que a “
soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a
real possibilidade de reiteração delitiva
, além do que está presente a
periculosidade concreta de sua conduta
, diante da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas
”.

O MM. Juiz, salientou também, que a segregação cautelar se faz necessária para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, “
uma vez que o inquérito não restou finalizado e
diante da informação do autuado de que irá residir em outro estado
”.

Desse modo, constato que a decisão combatida está devidamente fundamentada, já que de fato existem elementos concretos que
autorizam a manutenção da prisão preventiva
, a fim de garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e possibilitar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP,
não merece acolhida o pedido de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que se mostram insuficientes.

Por fim, como já ressaltado quando da análise do pedido liminar, o fato do paciente ser primário e possuir bons antecedentes, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.